Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. APRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há elementos probatórios capazes de afastar a alegada hipossuficiência. A recorrida comprovou a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, tendo obtido o deferimento do pedido, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
2. Há nos autos a regular apresentação de documento comprobatório do endereço residencial da apelante, de modo que não há que se falar em inépcia da peça inaugural.
3. A pretensão somente surge com a violação do direito, o que conduz à conclusão de que o prazo prescricional somente pode ser computado a partir do momento que estiver configurada a lesão. No caso em apreço, a relação jurídico-contratual existente entre as partes ainda se encontra em vigor.
4. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado. Deveras, os documentos acostados demonstram o efetivo depósito em favor da apelante do numerário referente ao valor contratado no empréstimo.
5. Consta do instrumento contratual, de forma clara, as cláusulas caracterizadoras do pacto firmado pelas partes, havendo, inclusive, titulação clara de “Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Descontos em Folha de Pagamento”.
6. Não se verifica, na espécie, ilicitude a macular a avença negocial pactuada entre as partes, sendo certo que as pretensões autorais de declaração de nulidade do ajuste de mútuo ou de devolução do numerário entregue ao réu não merecem prosperar.
7. Não há que se falar em abusividade do valor já pago, visto que em se tratando de cartão de crédito consignado, as parcelas serão pagas conforme o uso do cartão, bem como do saque das quantias realizadas. Ainda, dependerão da quitação parcial ou integral das faturas anteriores, de modo que, havendo pagamento parcial, as faturas subsequentes serão oneradas com juros e correção monetária decorrentes do inadimplemento parcial.
8. Recurso conhecido e não provido.